Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. AFASTADA A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP.
2. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a Lei no 13.654/2018, que afastou a majorante do uso de arma branca do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, ressalvando a possibilidade de sua utilização na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável.
3. Se o crime de roubo foi praticado em 04/05/2018, durante a vigência da Lei no 13.654/2018, quando não era previsto o emprego de arma branca como causa de aumento, impõe-se a readequação da condenação, bem como da dosimetria da pena aplicada.
4. Revisão Criminal julgada procedente.